Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedido o requisitório em favor de NILTON VIANA DE PAIVA, prossigo no exame das anuências apresentadas pelas servidoras NILVA DE PAULA MONTEIRO e NILZA PEIXOTO DA SILVA no ID: 19484343. Intime-se o Distrito Federal, haja vista que o ente público não se manifestou quanto às anuências. Brasília, 09 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR